Tribunal: TJSP
Processo: 1001298-93.2020.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais movida pela seguradora em face da fornecedora – Fatos controvertidos em resposta – Ausência de prova cabal a respeito da causa dos danos aos aparelhos elétricos dos segurados – Conclusões unilaterais – Concessionária não notificada para a apuração dos fatos na esfera administrativa

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais movida pela seguradora em face da fornecedora – Fatos controvertidos em resposta – Ausência de prova cabal a respeito da causa dos danos aos aparelhos elétricos dos segurados – Conclusões unilaterais – Concessionária não notificada para a apuração dos fatos na esfera administrativa – Resolução 414/2010 da ANEEL – Nexo de causalidade não demonstrado – Sentença reformada.

Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000070777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no 1001298-
93.2020.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante ELEKTRO REDES
S/A, é apelada ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANA LUCIA
ROMANHOLE MARTUCCI (Presidente) E SÁ DUARTE.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível Cível no 1001298-93.2020.8.26.0168
2
Apelação Cível no 1001298-93.2020.8.26.0168
Comarca: Dracena
Apelante: Elektro Redes S/A
Apelado: Zurich Santander Brasil Seguros S/A
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35443)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA

Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais movida pela seguradora em face da fornecedora

Fatos
controvertidos em resposta Ausência de prova cabal
a respeito da causa dos danos aos aparelhos elétricos
dos
segurados

Conclusões
unilaterais

Concessionária não notificada para a apuração dos
fatos na esfera administrativa
Resolução 414/2010
da ANEEL Nexo de causalidade não demonstrado
Sentença reformada.
Apelação provida.
Trata-se de recurso de apelação interposto por ELEKTRO
REDES S/A (fls. 353/367) contra r. sentença de fls. 342/350, proferida pelo MM.
Juízo da 2a Vara Judicial da Comarca de Dracena, Dr. Marcus Frazão Frota, que
julgou procedente o pedido deduzido por ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS
S/A, para condenar a apelante, em regresso, a indenizar no valor de R$ 11.190,50,
atualizado desde o desembolso e acrescido de juros desde a citação. Foi condenada
a empresa de energia ao pagamento das verbas de sucumbência, fixados os
honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.
A apelante discorre sobre as distinções entre o contrato de
seguro e o de fornecimento de energia elétrica. Nega haja prova do nexo de
causalidade entre a prestação do serviço e o prejuízo. Faz referência à Resolução
Normativa no 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL. Questiona
os documentos unilaterais reunidos. Nega a falha na prestação do serviço. Recusa a
presença dos requisitos para a responsabilidade. Refuta haja relação de consumo.
Postula o provimento do recurso.
Contrarrazões às fls. 372/382, pelo não conhecimento e
não provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível Cível no 1001298-93.2020.8.26.0168
3
Oposição ao julgamento virtual (fls. 389).
É o relatório.
Presentes os pressupostos legais, conheço do recurso,
recebendo-o em seus regulares efeitos, dando-lhe provimento.
Inicialmente, diferentemente do entendimento manifestado
pela apelada em contrarrazões, o recurso de apelação traz as razões do
inconformismo em relação à r. sentença, com exposição das razões do pedido de
sua reforma, como exige o art. 1.010, incisos III, do Código de Processo Civil.
Na qualidade de seguradora, a apelada firmou contrato de
seguro com Maria José de Souza, Paulo Celso Osaki e Wanda Matias Bessegato,
apresentando cobertura específica para danos elétricos.
Os segurados noticiaram a ocorrência de danos a
equipamentos de suas propriedades. O fato ensejou indenização por parte da
apelada, a qual, por meio da presente ação regressiva, pretende obter o
ressarcimento do prejuízo econômico suportado.
Não
vislumbro,
do
conjunto
probatório
reunido,
demonstração cabal a respeito da causa dos defeitos dos aparelhos de propriedade
da segurada.
Os documentos de fls. 96/169, avisos de sinistro e
relatórios final de regulação, não se prestam a tanto, já que elaborados
unilateralmente, sem a participação da apelante.
Ademais, constou dos referidos laudos como causas dos
danos: “oscilação de energia elétrica”, “descarga elétrica”, “queda de raios”, feitos
pelas empresas contratadas pela autora: são unilaterais. Há neles simples referência
ao fato de que os equipamentos foram danificados por causas elétricas.
A regulação do sinistro realizada exclusivamente pela
apelada, procedimento administrativo unilateral, é insuficiente a demonstrar a causa
e o nexo entre a prestação de serviço e os danos suportados pelos segurados,
circunstâncias indispensáveis para identificar a apelante como responsável e
consequentemente para o exercício do direito de regresso.
Oportunizada a especificação de provas, a apelada
requereu o julgamento antecipado da lide (fls. 335/336).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível Cível no 1001298-93.2020.8.26.0168
4
A apelante negou o vício na prestação do serviço (fls.
190/207), reunindo cópia dos registros eletrônicos de seu sistema que negam a
ocorrência de perturbação no sistema elétrico que atende a unidades consumidora
dos segurados, bem como laudo técnico (fls. 231/232).
Requereu a produção de prova técnica, que restou
prejudicada, na medida em que não foram preservados os bens sinistrados.
Observo, ainda, não existir notícia de que a apelante tenha
sido comunicada administrativamente sobre os fatos ocorridos, nos termos do art.
204 da Resolução 414/2010 da ANEEL, de forma que pudesse tomar conhecimento
do fato e suas especificidades, seja para avaliar in loco os danos alegados e a
situação técnica da rede elétrica interna e externa do imóvel segurado, seja para
reparar o alegado prejuízo no prazo previsto na referida resolução, caso realmente
constatada a falha na prestação do serviço.
Pontuo que a notificação reunida foi feita muito tempo
depois do próprio pagamento do capital segurado (fls. 30/93).
Diante de tais circunstâncias, em que pese o entendimento
do MM. Juízo a quo, reputo não comprovado o nexo de causalidade entre a alegada
falha na prestação do serviço e os prejuízos suportados pela segurada.
Assim, falta pressuposto para a responsabilização,
consequentemente para o exercício do direito de regresso pretendido pela apelada,
cabendo a reforma da r. sentença para julgar improcedente o pedido.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para julgar
improcedente o pedido deduzido pela apelada em face da apelante, condenada
aquela no pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator